Tribunal: TJPA
Processo: 0006078-81.2012.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006078-81.2012.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO NONATO FERNANDES, ARNALDO DE OLIVEIRA MENDES, CARLOS ALBERTO DOS REIS CAVALCANTE GUEDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ARTIGO 159 DO CÓDIGO PENAL (EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO) C/C ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA A, DA LEI 9.455/97 (TORTURA) C/C ARTIGO 69 DO MESMO CÓDIGO (CONCURSO MATERIAL).
AFRONTA
AO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA VIOLAÇÃO AO SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – RELATIVA AO APELADO SENIL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DAS PENAS RELATIVAS AOS DEMAIS APELADOS. 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, PARA CADA. DECISÃO UNÂNIME.

01
- Em suma, os fatos narrados, na denúncia, descrevem que as vítimas, no início da noite do dia 06/11/2012, na cidade de Castanhal, foram levadas por 05 (cinco) homens que se diziam policiais civis, foram privadas de suas liberdades e foram agredidas enquanto isso; sendo que, dentre os agentes, havia um a quem chamavam de “delegado” e outro que se comunicava com uma parente daquelas exigindo dinheiro para soltá-las e marcara o ponto de encontro para pagamento o Hospital São José, na BR-316, onde chegaria num táxi branco.

02
–
Data maxima venia
ao convencimento absolutório da juíza sentenciante – pautado, sobretudo, na negativa de autoria dos apelados e na ausência da judicialização dos depoimentos das vítimas –, é possível extrair dali provas mais que suficientes para a condenação daqueles, produzidas sob o contraditório judicial, cautelares, não repetíveis, além de elementos informativos colhidos na investigação.

03
–
Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, a palavra extrajudicial das vítimas, associada às demais provas (cautelares e judiciais), mostra a sua ocorrência, assim como as autorias correlatas.

04
– No que tange ao delito de tortura, o mesmo conjunto probatório suso mencionado revela sua existência e as pessoas que a executaram.

Os apelados constrangeram as vítimas, mediante violência, com escopo de obter informações em torno de suas condições financeiras. A intensidade do sofrimento é deveras subjetiva. Não há, entretanto, como considerar as aflições e padecimentos sofridos pelas vítimas que não árduos, a ponto de lhes causar temor motivador de mudanças de cidade e país.

05 –
R
espeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

06

–
Nascido em 29/12/1951, um dos apelados conta, hoje, com 71 (setenta e um) anos de idade. Assim sendo, considerando a pena máxima, em abstrato, dos crimes pelos quais resta condenado – 15 (quinze) anos pela extorsão mediante sequestro (artigo 159,
caput
, do Código Penal) e 08 (oito) anos pela tortura (artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei 9.455/1997) – e o prazo prescricional correlato – 20 (vinte) e 12 (doze) anos, respectivamente – além do intervalo entre os marcos interruptivos da prescrição recebimento da denúncia e acórdão condenatório – 19/12/2012 até então –, vê-se que, contados tais períodos pela metade, conforme o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 936.752/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.), houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

07 –
Feitas as dosimetrias das penas dos apelados com base no artigo 68 do Código Penal, condenam-se os demais apelados, cada um, em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

08 –
Conhecimento e provimentos recursais, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, reconhecendo, entretanto, de ofício, em relação ao apelado Arnaldo de Oliveira Mendes, a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, extinguindo, quanto a ele, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal, e condenando os apelados Raimundo Nonato Fernandes e Carlos Alberto dos Reis Cavalcante Guedes, cada um, a 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará frente à sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da ação penal ajuizada imputando a Raimundo Nonato Fernandes, Arnaldo de Oliveira Mendes e Carlos Alberto dos Reis Cavalcante Guedes a prática do crime disposto no artigo 159, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso l, alínea a, da Lei 9.455/97 c/c artigo 69 do mesmo código.

Na peça acusatória (
Num. 12080405 - Pág. 3 a 10
), há
ipsis litteris
:

Narram os autos de IPL em anexo que na data de 06.11.2012, por volta das 18:30 horas, a vítima Lucian Duarte se dirigiu de moto, na companhia de esposa e filho, até a Passagem do Arame, Bairro Florestal, Castanhal, a fim de fazer uma visita à tia de sua mulher.

A segunda vítima, Júlio Bernardo dos Santos, também tinha se dirigido ao mesmo endereço de bicicleta, visando encontrar o amigo Lucian.

No momento em que Lucian chegava em sua moto, foi abordado, assim como Júlio Bernardo, que já se encontrava em frente à referida residência, pelos acusados e por mais dois indivíduos não identificados, os quais desceram de um veículo S-10 de cor preta.

Os acusados e seus dois comparsas se identificaram como policiais de Belém e exigiram que todos colocassem as mãos na cabeça, procedendo a revista das pessoas.

Realizada a revista, nada foi encontrado.

As vítimas tiveram então seus pertences pessoais, inclusive celulares, 'apreendidos', sendo as vítimas, sob espancamento e ameaça de arma de fogo tipo pistola .40, jogados na carroceria do veículo.

Os acusados e seus comparsas partiram então com as vítimas no referido veículo tomando a rodovia que liga Castanhal à Inhangapi, sendo que dois criminosos permaneciam na carroceira fazendo a vigilância das vítimas, um deles o acusado RAIMUNDO NONATO.

Já tendo sequestrado as vítimas, os criminosos efetuaram ligação para a irmã e para o pai de Júlio Bernardo, exigindo R$5.000,00(cinco mil reais) para a liberação dos dois amigos.

Já na rodovia que liga Castanhal a lnhangapi, próximo ao Motel 'Ali', o veículo foi parado, visto que o celular da vítima Júlio Bernardo tocava.

RAIMUNDO NONATO atendeu o chamado e voltou a exigir a quantia de R$5.000,00(cinco mil reais) como condição para a liberdade de Lucian e Júlio Bernardo, os quais, alegava, estavam detidos em razão de flagrante por tráfico de drogas.

Os parentes das vítimas já haviam procurado a polícia civil, sendo que foi realizada Lima nova chamada para os criminosos, desta feita por irmã da vítima Lucian, a qual foi comunicada pelos criminosos que, 'para resolver' (entenda-se, libertar as vítimas), já tinham acertado com o delegado da civil, o primeiro denunciado, que liderava o grupo, o valor de R$5.000,00(cinco mil reais).

Como a interlocutora informou que não possuía todo o valor exigido, ficou acertado o valor de R$4.200,00 peia liberdade das vítimas.

Enquanto isso, as vítimas foram retiradas da carroceria do veículo e violentamente espancadas peio grupo de criminosos, mediante socos, chutes, pisões e pedaços de pau, conforme fotos de fls.65/66 e Laudos de corpo de delito das vítimas que serão juntados aos autos, conforme requisições de fls.63/64, sendo as vítimas questionadas se possuíam dinheiro.

Diante da negativa, voltavam a ser espancadas a fim de que informassem a existência de numerário que pudesse também ser extorquido no sequestro.

Em seguida os criminosos colocaram as vitimas de volta na carroceria da camionete e se dirigiram até o Apéu, local em que um dos comparsas foi deixado, rumando os 3 acusados e mais o quarto comparsa não identificado até o Posto Pombal, onde receberam ligação da irmã de Lucian, a qual informou que já tinha o dinheiro exigido pela liberdade das vítimas.

Satisfeitos com a informação recebida, os criminosos se dirigiram até a lanchonete do goiano, no Bairro Saudade I, local em que, de dois em dois, de modo a sempre manter a vigilância sobre as vítima, lancharam.

Via contato telefônico os criminosos acertaram o local em que a quantia exigida devia ser entregue: em frente ao Hospital São José, na Av. Presidente Vargas, no Bairro Santa Lídia, tendo sido informado à irmã da vítima, Lucian, interlocutora na ligação, que os 'policiais' se deslocariam para o local combinado em um táxi branco.

Os criminosos então resolveram dividir as tarefas, permanecendo o primeiro acusado e o comparsa não identificado privando a liberdade das vítimas na camioneta preta, no Bairro Saudade I, enquanto que RAIMUNDO NONATO e CARLOS ALBERTO GUEDES tomaram um táxi modelo Volkswagen Golf, que faz ponto no Bairro Saudade I, dirigindo-se até o local combinado para apanhar o resgate.

Como não encontraram a interlocutora em frente ao Hospital São José, retornaram ao Bairro Saudade I, onde se encontravam ARNALDO e o comparsa não identificado rendendo as vítimas.

Assim que retornaram a irmã de Lucian telefonou informando que estava no local combinado para o pagamento do resgate, no que RAIMUNDO NONATO e CARLOS GUEDES tomaram outro táxi, agora um Fiat Siena branco, retornando para a frente do Hospital São José.

Já novamente em frente do Hospital, não desceram do táxi, permanecendo à espreita da chegada da irmã da vítima que traria o resgate.

Com o passar do tempo, temerosos de que fossem flagrados, resolveram deixar o local, tomando o táxi o rumo da BR-316, sentido Santa Maria do Pará.

O veículo branco foi seguido por policiais civis que se encontravam em um veículo descaracterizado, realizando a abordagem dos criminosos no momento em que o táxi em que se encontravam parou em um acostamento próximo ao tiro de guerra.

Ao notarem que estavam na iminência de serem presos, RAIMUNDO NONATO e CARLOS GUEDE ordenaram ao taxista que deixasse o local e empreendesse fuga, no que foram obedecidos.

Enquanto isto ARNALDO e o terceiro comparsa, que rendiam as vítimas no Bairro Saudade I, preocupados com a demora e falta de confirmação no recebimento do resgate, efetuaram ligações aos comparsas em fuga, recebendo destes' a confirmação de que a verdadeira polícia havia sido acionada.

Os policiais civis acionaram a polícia militar via CIOP, logrando êxito esta em realizar a abordagem do táxi e dos criminosos em uma barreira montada próxima à empresa CTC, momento em que foram rendidos, enquanto ARNALDO, diante do conhecimento de que os comparsas eram perseguidos, resolveu libertar as vitimas no Bairro Saudade I, fugindo na S-10 na companhia do terceiro comparsa, deixando o município de Castanhal.

Houve o recebimento correlato (Num. 12080408 - Pág. 1).

Os apelados apresentaram respostas escritas (Num. 12080408 - Pág. 25 a 44, Num. 12080408 - Pág. 98 a 108 e Num. 12080412 - Pág. 1 a 6).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) informantes e 10 (dez) testemunhas, assim como se interrogaram os apelados (Num. 12080432 - Pág. 11, Num. 12080436 - Pág. 8 a 10 e Num. 12080457 - Pág. 2 a 3).

As partes ofereceram memoriais (Num. 12080480 - Pág. 9 a Num. 12080482 - Pág. 8, Num. 12080482 - Pág. 14 a Num. 12080483 - Pág. 3, Num. 12080483 - Pág. 11 a Num. 12080484 - Pág. 4, Num. 12080484 - Pág. 6 a 7 e Num. 12080484 - Pág. 11 a 22).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
Parquet
(Num. 12080486 - Pág. 24 a Num. 12080487 - Pág. 11).

As razões recursais voltaram-se à condenação dos apelados, sob o argumento de que “a sentença se deteve, unicamente, quanto à análise da existência ou não da confissão dos réus e a ausência das vítimas em juízo para chegar à conclusão do édito absolutório, o que se mostra atentatório ao conjunto probatório e violador do sistema da persuasão racional” (
Num. 12080488 - Pág. 2 a Num. 12080491 - Pág. 11
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (Num. 12080491 - Pág. 20 a Num. 12080492 - Pág. 8, Num. 12080492 - Pág. 19 a Num. 12080492 - Pág. 23 e Num. 12080493 - Pág. 11 a 14).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 12080493 - Pág. 17).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o recurso (Num. 12080493 - Pág. 24 a Num. 12080494 - Pág. 2).

Converti o processo em diligência (Num. 12080495 - Pág. 5), cujo cumprimento (Num. 12080496 - Pág. 20) ocorrera posteriormente à insistente reiteração (Num. 12080496 - Pág. 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA AFRONTA
AO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA VIOLAÇÃO AO SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL

Em suma, os fatos narrados, na denúncia, descrevem que Lucian da Silva Duarte e Júlio Bernardo de Souza Neto, no início da noite do dia 06/11/2012, na cidade de Castanhal, foram levados por 05 (cinco) homens que se diziam policiais civis, foram privados de suas liberdades e foram agredidos enquanto isso; sendo que, dentre os agentes, havia um a quem chamavam de “delegado” e outro que se comunicava com uma parente das aludidas vítimas exigindo dinheiro para soltá-las e marcara o ponto de encontro para pagamento o Hospital São José, na BR-316, onde chegaria num táxi branco.

O conjunto probatório presente nos autos é farto.

Data maxima venia
ao convencimento absolutório da juíza sentenciante – pautado, sobretudo, na negativa de autoria dos apelados e na ausência da judicialização dos depoimentos das vítimas –, é possível extrair dali provas mais que suficientes para a condenação daqueles, produzidas sob o contraditório judicial, cautelares, não repetíveis, além de elementos informativos colhidos na investigação.

Com a quebra de sigilo telefônico, medida cautelar devidamente deferida, nos termos do artigo 5º, inciso XII, da Constituição da República (Num. 12080406 - Pág. 51 a 53), tornaram-se notáveis chamadas efetuadas de telefone apreendido com o apelado Raimundo Nonato Fernandes para o utilizado pelas irmãs das vítimas, perante autoridade policial, quando das “negociações” com os agentes criminosos (Num. 12080476 - Pág. 4 e Num. 12080477 - Pág. 14 a 15).

Semelhante à assertiva da magistrada
a quo

de que conquanto “frustrada essa diligência de quebra de dados, a investigação teria rumado no mesmo sentido, posto que há diversos outros indícios que sustentaram alicerce conciso para o oferecimento da exordial” (Num. 12080487 – Pág.3), afirmo que provas outras, conjuntamente, dão respaldo a um juízo condenatório.

Em observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, as vítimas reconheceram os 03 (três) apelados: Raimundo Nonato Fernandes (Num. 12078544 - Pág. 3 e Num. 12078545 - Pág. 2 a 3); Arnaldo de Oliveira Mendes (Num. 12080405 - Pág. 50 a 52 e Num. 12080405 - Pág. 53 a 54) e Carlos Alberto dos Reis Cavalcante Guedes (Num. 12078544 - Pág. 1 e Num. 12078545 - Pág. 5 a 6). O primeiro como o que negociou, por telefone, o valor e o local da entrega do dinheiro e um dos que mais as agrediu. O segundo como o que era tratado pelos demais como delegado de polícia. O terceiro como um dos indivíduos que os vigiava e um dos que mais agrediu uma delas.

Ainda em fase de inquérito policial, depuseram as vítimas, Lucian da Silva Duarte (Num. 12078543 – Pág. 3 a 4) e Júlio Bernardo de Souza Neto (Num. 12078544 – Pág. 5 a Num. 12078545 – Pág. 1) respectivamente:

(...) o depoente estava em sua residência; QUE por volta das 18h30min, o depoente saiu de moto juntamente com a esposa e filhos e foram até o Florestal; QUE foram até a passagem do Arame (possui um muro que dá para uma área de mata) para visitar a tia da mulher do depoente; QUE logo assim que chegou com a moto, uma caminhonete S10, modelo antigo de 2010, cor preta, parou bem ao lado da motocicleta; QUE desceram cinco indivíduos do carro; QUE se anunciaram "policiais de Belém" e mandaram o depoente e mais outras pessoas no local colocarem as mãos na cabeça; QUE então os 05 (cinco) indivíduos passaram a fazer revista pessoal no depoente e nas demais pessoas; QUE no momento da abordagem 01 (um) indivíduo desceu com uma Pistola e os demais fizeram menção de também estarem armados; QUE não encontraram nada na revista; QUE ninguém fugiu no momento; QUE então os indivíduos passaram a agredir o depoente e seu amigo JULIO BERNARDO DE SOUZA NETO, o qual também estava no local; QUE agrediram com socos e chutes; QUE os indivíduos pegaram os pertences do depoente e seu amigo JÚLIO; QUE o depoente e JÚLIO foram jogados na carroceria do carro, sem explicação alguma, e saíram em velocidade; QUE 02 (dois) dos indivíduos ficaram na carroceria com o depoente e JULIO, tendo os demais ficado dentro do veículo; QUE a caminhonete seguiu direto em direção a Inhangapi; Passando o motel, em local escuro em frente a um plantio de açaí, a caminhonete parou; QUE o motorista desceu e perguntou de quem era o telefone que estava tocando; QUE o telefone que estava tocando era de JULIO BERNARDO; QUE um dos homens que estava em cima da caminhonete pediu o telefone para atender dizendo “deixa que eu vou falar”; QUE reconhece esse indivíduo como sendo o nacional RAIMUNDO NONATO FERNANDES, preso nesta delegacia; QUE RAIMUNDO depois de atender o telefone logo perguntou ao depoente e JULIO "QUEM É JAQUELINE?"; QUE JÚLIO então respondeu "É A MINHA IRMÃ”; QUE então RAIMUNDO falou que era a polícia, que haviam pego JULIO em flagrante com droga e queriam “acertar" para o depoente e JÚLIO não irem preso; QUE RAIMUNDO pediu R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) para JAQUELINE; QUE RAIMUNDO deu 5min (cinco minutos) para JAQUELINE ligar e dizer se ia ou não arrumar o dinheiro; QUE assim que RAIMUNDO desligou tirou JULIO da carroceria e todos desceram do carro que começaram a agredilo com socos, chutes e pedaços de pau; QUE então também tiraram o depoente do e levaram até a frente do carro; QUE mandaram o depoente acocar e então também começaram a agredi-lo fortemente; QUE perguntaram ao depoente se ele tinha dinheiro, no que respondeu negativamente e então retornaram a agredi-lo com mais força; QUE pouco depois JAQUELINE retornou a ligação disse que iria conseguir o dinheiro; QUE então jogaram o depoente e JULIO na carroceria e seguiram até a Barão e depois no sentido a Vila do Apeú; QUE no Apeú um dos indivíduos saiu do carro e seguiu de bicicleta; QUE os indivíduos foram até o Pombal quando receberam uma ligação da irmã do depoente, LAIS; QUE LAIS sabia da situação e disse que já tinha o dinheiro; QUE então a caminhonete saiu do Posto Pombal e foram até o centro de Castanhal; QUE RAIMUNDO disse para os depoentes se acalmarem que tudo ia ser acertado em Castanhal mesmo; QUE RAIMUNDO ainda disse rindo que todos iam lanchar antes de pegar o dinheiro; QUE em castanhal pararam na lanchonete do Goiano, tendo os indivíduos saído para lanchar de dois em dois; QUE depois a irmã do depoente LAÍS ligou novamente para os criminosos pedindo para marcarem o local da entrega do dinheiro; QUE primeiro os criminosos marcaram em frente ao hospital São José, na BR-316; QUE então RAIMUNDO, juntamente com o outro indivíduo ora identificado como CARLOS ALBERTO DOS REIS CAVALCANTE GUEDES, também preso nesta delegacia, resolveram pegaram um taxi na praça da Cohab, do outro lado da rua; QUE o depoente e JÚLIO ficaram na S10 com os outros dois indivíduos; QUE após aproximadamente 15min os dois retornaram; QUE eles desceram do taxi dizendo que "a mulher não tinha aparecido”; QUE logo que o taxi saiu o telefone tocou novamente: QUE era LAIS dizendo que estava no local; QUE então RAIMUNDO e CARLOS ALBERTO pegaram imediatamente outro taxi, do tipo SIENA, cor BRANCA, e seguiram; QUE o depoente e JÚLIO ficaram aguardando; QUE os dois indivíduos ficaram aguardando do lado de fora do carro; QUE então os dois começaram a ficar preocupados com a demora e começaram a ligar; QUE em determinada hora os dois retornaram do carro e mandaram, com muita raiva, os dois irem "embora e sumirem": QUE o depoente e JÚLIO foram para casa; QUE lá receberam uma ligação de JAQUELINE dizendo que haviam sido presos os responsáveis e que era para virem até a delegacia para prestarem esclarecimentos; QUE PERGUNTADO AO DEPOENTE SE FORAM AGREDIDOS FISICAMENTE, RESPONDERAM QUE: sim, tanto o depoente como seu amigo foram muito agredidos fisicamente: QUE PERGUNTADO SE DURANTE A CONVERSA OS INDIVÍDUOS CHEGARAM A DIZER O NOME UNS DOS OUTROS OU APELIDOS, RESPONDEU QUE: OS indivíduos não falavam nomes, mas mencionaram muito a palavra "DELEGADO" e se diziam ser da POLÍCIA do CIOP: QUE APÓS APRESENTADO OS INDIVÍDUOS PRESOS NESTA DELEGACIA, DENTRE OUTROS, RECONHECEU DE PRONTO OS NACIONAIS RAIMUNDO NONATO FERNANDES E CARLOS ALBERTO DOS REIS CAVALCANTE GUEDES, DIZENDO QUE: RAIMUNDO NONATO FERNANDES foi a pessoa que mais negociava ao telefone, foi quem veio em certo momento em cima da viatura e era um dos que mais agredia o depoente e JÚLIO; QUE CARLOS ALBERTO DOS REIS CAVALCANTE também era quem agredia o depoente e seu amigo; QUE PERGUNTADO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DOS DEMAIS INDIVÍDUOS AINDA NÃO IDENTIFICADOS, RESPONDEU QUE: o que era mencionado pelos outros como Delegado era velho, aparentando ter uns 45 anos, usava óculos, moreno claro, baixo, com aproximadamente-1,67m, magro; QUE o outro era gordo, forte, branco, com idade aparentemente de 36 anos, baixo com praticamente a mesma altura do velho, de 1,67m; o terceiro que ficou na Vila do Apeú era moreno, magro, 1, 67m, com idade de aproximadamente uns 45 anos.

(...) o depoente estava em sua residência; QUE por volta das 18h30min do dia anterior, 06/11/2012, o depoente foi de bicicleta até o Florestal; QUE foi até a passagem do Arame (possui um muro que dá para uma área de mata) para conversar com LUCIAN DA SILVA DUARTE, o qual sabia iria até lá com a esposa e filho; QUE logo que LUCIAN chegou com a moto, perto do depoente, uma caminhonete 310, modelo antigo de 2010, cor preta, parou bem ao lado da motocicleta; QUE desceram cinco indivíduos do carro; QUE se disseram "policiais de Belém" e mandaram o depoente, LUCIAN e mais outras pessoas no local colocarem as mãos na cabeça; QUE então os 05 (cinco) indivíduos passaram a fazer revista pessoal em todos; QUE no momento da abordagem 01(um) indivíduo desceu com uma Pistola e os demais fizeram menção de também estarem armados; QUE não encontraram nada de ilegal com ninguém na revista; QUE ninguém fugiu no momento da abordagem; QUE então os indivíduos passaram a agredir o depoente e seu amigo LUCIAN; QUE agrediram com socos e chutes; QUE os indivíduos pegaram os pertences do depoente e seu amigo LUCIAN; QUE o depoente e LUCIAN foram jogados com força na carroceria do carro, sem qualquer explicação, e saíram em velocidade; QUE 02 (dois) dos indivíduos ficaram na carroceria com o depoente e LUCIAN, enquanto os demais iam dentro da caminhonete; QUE a caminhonete seguiu direto na estrada em direção a Inhangapi; Passando o motel "ALI", em um local escuro, de frente a um plantio de açaí, a caminhonete parou; QUE o motorista desceu e perguntou de quem era o telefone que estava tocando; QUE o telefone que estava tocando era do depoente e o mesmo disse isso aos indivíduos; QUE um dos homens que estava em cima da caminhonete pediu o telefone para atender dizendo "deixa que eu vou falar”; QUE reconhece esse indivíduo como sendo o nacional RAIMUNDO NONATO PERNAMES, preso nesta delegacia; QUE RAIMUNDO depois de atender o telefone logo perguntou ao depoente e LUCIAN "QUEM É JAQUELINE?"; QUE o depoente então respondeu "É A MINHA IRMÃ"; QUE então RAIMUNDO falou que era da polícia, que haviam pego o depoente em flagrante com droga e queriam "acertar" para o depoente e LUCIAN não irem presos; QUE ouviu quando RAIMUNDO pediu R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) para JAQUELINE; QUE RAIMUNDO deu 5min (cinco minutos) para JAQUELINE ligar e dizer se ia ou não arrumar o dinheiro; QUE assim que RAIMUNDO desligou tirou o depoente da carroceria, quando estão todos desceram do carro que começaram a agredi-lo com socos, chutes e pedaços de pau; QUE então também tiraram LUCIAN da carroceria e levaram-no até a frente do carro; QUE também começaram a agredir fortemente LUCIAN; QUE pouco depois JAQUELINE retornou a ligação disse que iria conseguir o dinheiro pedido; QUE então jogaram o depoente e LUCIAN de volta na carroceria e seguiram até a Barão do do Rio Branco e, depois, no sentido a Vila do Apeú; QUE no Apeú um dos indivíduos saltou do carro e seguiu de bicicleta para um local desconhecido; QUE os demais indivíduos foram até o Pombal, quando receberam uma ligação de LAIS, irmã de LUCIAN; QUE LAIS sabia da situação e disse já ter o dinheiro; QUE então a caminhonete saiu do Posto Pombal e foi até o centro de Castanhal.; QUE RAIMUNDO disse para o depoente e LUCIAN se acalmarem, pois tudo ia ser acertado ali em Castanhal mesmo; QUE RAIMUNDO ainda disse sorrindo que todos iriam lanchar antes de pegar o dinheiro de LAÍS; QUE em castanhal pararam na Lanchonete do Goiano, localizada na praça da Cohab, em frente ao cemitério; QUE os indivíduos saíram para lanchar de dois em dois; QUE depois LAÍS ligou novamente para os criminosos pedindo para marcarem o local da entrega do dinheiro; QUE os criminosos marcaram em frente ao hospital São José, na BR 316; QUE então RAIMUNDO, juntamente com o outro indivíduo ora reconhecido e identificado como CARLOS ALBERTO DOS REIS CAVALCANTE GUEDES, também preso nesta delegacia, resolveram pegaram um taxi ali mesmo na praça da Cohab, do outro lado da rua; QUE o depoente e LUCIAN ficaram na S10 com os outros dois indivíduos; QUE após aproximadamente 15min os dois retornaram; QUE eles desceram do taxi dizendo que a mulher não tinha aparecido; QUE logo que o taxi saiu o telefone tocou novamente; QUE era LAÍS dizendo que estava no local; QUE então RAIMUNDO e CARLOS ALBERTO pegaram imediatamente outro taxi, do tipo SIENA, cor BRANCA, e seguiram para o Hospital; QUE o depoente e LUCIAN ficaram aguardando; QUE os dois criminosos restantes ficaram aguardando do lado de fora do carro; QUE então os dois começaram a ficar preocupados com a demora e começaram a efetuar ligações seguidas do celular; QUE em determinada hora os dois retornaram ao carro e mandaram, com muita raiva, os dois irem "embora e sumirem"; QUE o depoente e LUCIAN saíram foram para casa; QUE lá receberam uma ligação de JAQUELINE dizendo que haviam sido presos os responsáveis pelo sequestro e que era para virem até a delegacia para prestarem esclarecimentos e reconhecer os presos, no que assim fizeram; QUE PERGUNTADO AO DEPOENTE SE FORAM AGREDIDOS FISICAMENTE, RESPONDERAM QUE: sim, tanto o depoente como seu amigo foram muito agredidos fisicamente; QUE PERGUNTADO SE DURANTE A CONVERSA OS INDIVÍDUOS CHEGARAM A DIZER O NOME UNS DOS OUTRAS OU APELIDOS, RESPONDEU QUE: OS indivíduos não falavam nomes, mas mencionaram muito a palavra "DELEGADO" e se diziam ser da “POLICIA do CIOP"; QUE APÓS APRESENTADO OS INDIVÍDUOS PRESOS NESTA DELEGACIA, DENTRE OUTROS, RECONHECEU DE PRONTO OS NACIONAIS RAIMUNDO NONATO FERNANDES E CARLOS ALBERTO DOS REIS CAVALCANTE GUEDES, DIZENDO QUE: RAIMUNDO NONATO PERNAMES foi a pessoa que mais negociava ao telefone, foi quem veio em certo momento em cima da viatura e era um dos que mais agredia o depoente e LUCIAN; QUE CARLOS ALBERTO DOS REIS CAVALCANTE também era quem agredia o depoente e seu amigo; QUE PERGUNTADO SOBRE AS CARACTERISTICAS DOS DEMAIS INDIVÍDUOS AINDA NÃO IDENTIFICADOS, RESPONDEU QUE: o que era mencionado pelos outros como "DELEGADO" era velho, aparentando ter uns 45 anos, usava Óculos, moreno claro, baixo, com aproximadamente 1,67m, magro; QUE o outro, o qual andava com a arma, era gordo, Corte, branco, com idade aparentemente de 36 anos, baixo com praticamente a mesma altura do velho, de 1,67m; o terceiro que ficou na vila do Apeú era moreno, magro, 1,67m, com idade de aproximadamente uns 45 anos; QUE PERGUNTADO SOBRE AS CARACTERIST/VCAS DA ARMA UTILIZADA, RESPONDEU QUE: Era toda preta, grande, tipo pistola; QUE MOSTRADA A ARMA POLICIAL, TIPO PISTOLA, MARCA TAURUS, CALIBRE .40, RESPONDEU QUE: reconhece como sendo semelhante a arma utilizada pelos bandido
s.

Afora isso, os Laudos de Exame de Corpo de Delito (Num. 12080422 - Pág. 11, Num. 12080437 - Pág. 9 e Num. 12080437 - Pág. 10), provas não repetíveis, quanto a Lucian da Silva Duarte, têm por resposta não haver elementos suficientes para afirmar ou negar a ofensa e, em relação a Júlio Bernardo de Sousa Neto, descrevem que, por ação contundente, este apresentava múltiplas lesões escoriativas em região lombar, escapular, cervical direita e esquerda. Tudo compatível com o registro fotográfico de aparentes hematomas em uma das vítimas (Num. 12078547 - Pág. 7 a 8) e o depoimento judicial do delegado Fernando de Souza Rocha (Num. 12080457 - Pág. 2) de que uma delas fora atacada mais na região do estômago, enquanto outra fora espancada nas costas.

As provas testemunhais produzidas judicialmente são muitas e extensas.

Da acusação, destaco, resumidamente, os dizeres a seguir:

·

A informante Laís da Silva Duarte, irmã de Lucian da Silva Duarte, confirmou, na inteireza, os relatos perante a autoridade policial; afirmou que seu irmão lhe contara que o “delegado” não lhe espancara e que conversara com ele dizendo que já iria se aposentar; contou que as vítimas relataram ser 04 (quatro) pessoas e que reconheceram os réus; descreveu que estava de vestido rosa (Num. 12080436 - Pág. 9).

·

A testemunha Ernando Cunha Cruz, motorista de táxi, confirmou o dito em delegacia, exceto quanto ao reconhecimento dos apelados, pois não tinha condições de reconhecê-los; relatou que os passageiros estavam procurando mulher de vestido rosa (Num. 12080436 - Pág. 9).

·

A testemunha Nelson do Nascimento Barbosa, investigador de polícia civil, confirmou o relato no inquérito policial; narrou que estavam dois dos apelados no carro, mais o motorista de táxi; disse que viu as vítimas no outro dia; que aqueles foram reconhecidos por estas, com as quais teve pouco contato; falou que não acompanhou o depoimento deles e que não foi

encontrada arma; disse, ainda, que, informalmente, Raimundo falara que estava na companhia do delegado atrás de quem havia furtado dele uma bomba d’água (Num. 12080436 - Pág. 9).

·

A testemunha Nivaldo Machado Pinto, investigador de polícia civil, confirmou as informações repassadas no inquérito policial; disse que, na delegacia, Raimundo declarou que estavam atrás de quem furtara uma bomba do delegado; afirmou reconhecer os apelados (Raimundo e Carlos) e que as vítimas estavam lesionadas; contou, também, que elas reconheceram o delegado Arnaldo (Num. 12080436 - Pág. 9).

·

A testemunha Luiz André da Silva Almeida, ex-taxista, confirmou que os apelados Raimundo e Carlos eram os passageiros do táxi e que pediram para levá-los ao hospital, mas não desceram (Num. 12080457 - Pág. 2).

Da testemunha do juízo é pertinente, ainda, ressaltar:

·

O delegado de polícia que dirigiu o inquérito policial, Fernando de Souza Rocha, detalhou tudo, inclusive que foram feitos os reconhecimentos (de Raimundo e de Carlos em sala e de Arnaldo por fotografia) pelas vítimas, as quais, disse, ficaram com muito medo, tanto que ambas se mudaram, uma para Parauapebas e outra para Portugal (Num. 12080457 - Pág. 2).

Da prova testemunhal defensiva e do interrogatório dos apelados, é possível apreender a intenção de ratificar as teses de que o depoimento extrajudicial do apelado Raimundo Nonato Fernandes fora obtido através de coação física em delegacia e de que o

inicialmente relatado pelo apelado Carlos Alberto dos Reis Cavalcante Guedes fora o que ocorrera, em uma situação de grande coincidência – inclusive, de serem conhecidos do apelado Arnaldo de Oliveira Mendes –, que os levara à prisão em flagrante.

Com todo o respeito ao empenho da defesa, o laudo de exame de corpo de delito a que fora submetido o apelado Raimundo Nonato Fernandes não aponta ofensa física (Num. 12080437 - Pág. 11).

Ademais, o pretenso álibi mediante o testemunho de Alessandra Pryscila Rodrigues da Paixão não dá suporte suficiente a um convencimento de inocência dos apelados, haja vista suas incoerências (Num. 12080457 - Pág. 3): a testemunha afirma que conheceu o apelado Carlos em uma festa em Castanhal e que trocou telefonema com ele umas 03 (três) vezes; que ia encontra-lo no dia dos fatos; que mora em Belém (Bairro do Telégrafo), mas estava passando um tempo na casa de uma amiga, para onde ia, em final de semana, quando tinha festa; que essa amiga, que também ia ao encontro e ser apresentada ao amigo de Carlos (Raimundo), passou mal, por isso deixou recado, com um vizinho dessa amiga, de que a acompanharia até o hospital.

Enfatizo que os fatos se deram em 06/11/2012, terça-feira, e que nem a dita amiga nem documento algum de que tenha ela buscado atendimento médico naquela data foram apresentados nos autos. Sem falar que não é nada crível a versão de que pessoas que moram na mesma cidade (capital), sem motivo coerente e aparente, marquem de se encontrar em outra (fora, até, da região metropolitana).

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria dos delitos dispostos nos artigos 159,
caput
, do Código Penal (extorsão mediante sequestro)

e no artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei 9.455/1997 (tortura), sendo válidas as provas colhidas no caderno processual.

Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, tudo descrito acima – a palavra extrajudicial das vítimas, associada às demais provas (cautelares e judiciais) – mostra a sua ocorrência, assim como as autorias correlatas, encaixando-se no núcleo do tipo:

(...)
sequestrar
significa tirar a liberdade, isolar, reter a pessoa. Tal fato constitui crime autônomo (art. 148, CP), quando a finalidade do agente é realmente, insultar a vítima. Entretanto, havendo finalidade específica, consistente na obtenção de vantagem patrimonial, torna-se uma modalidade de extorsão. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022)

No que tange ao delito de tortura, o mesmo conjunto probatório suso mencionado revela sua existência e as pessoas que a executaram.

Da doutrina, extraio a seguinte análise:

O núcleo do tipo penal é constranger, que significa obrigar, forçar alguém a fazer alguma coisa ou tolher sua liberdade, para que deixe de fazer algo permitido. Significa que pela inicial ação do agente coator, relativa ao constrangimento, se quer que se siga a uma correspondente ação ou omissão por parte do coagido.

No que se refere aos termos “violência” e “grave ameaça”, pela primeira se entenda qualquer constrangimento ou agressão física, independentemente de se dela resulte lesão corporal ou não. Por sua vez, a segunda concerne à ideia de intimidação, a promessa de mal injusto e grave.

Além disso, o tipo prevê que a conduta praticada mediante violência ou grave ameaça deve causar sofrimento físico ou mental na vítima. Sofrimento físico é aquele ligado à dor, ao tormento corpóreo, enquanto o sofrimento mental se relaciona à angústia, temor ou violação moral ou psicológica do ofendido.

(RIBEIRO, Robson Alves. Lei de tortura – Lei nº 9.455, de 7.4.1997. In: MORAES, Alexandre Rocha Almeida de; GOLDFINGER, Fábio Ianni (Coord.). Legislação Penal Extravagante - Volume I. Belo Horizonte: Fórum, 2022. Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4376/4575/34470. Acesso em: 11 abr. 2023)

In
casu
, os apelados constrangeram as vítimas, mediante violência, com escopo de obter informações em torno de suas condições financeiras, tanto que, pelos relatos destas, logo após o telefonema da irmã de uma, enquanto aguardavam resposta sobre pagar ou não o valor exigido para libertá-las, iniciaram-se as agressões, tendo a outra sido agredida com mais intensidade após dizer que não tinha dinheiro.

Ademais, a intensidade do sofrimento é deveras subjetiva. Não há, entretanto, como considerar as aflições e padecimentos sofridos pelas vítimas que não árduos, a ponto de lhes causar temor motivador de mudanças de cidade e país.

Vale ressaltar que, independentemente da conduta assumida na execução – de vigilância e suporte, por exemplo – a consciente cooperação faz persistir o papel de autor do delito. Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PACTO DE SILÊNCIO. TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECORRENTES QUE, EM TESE, CONCORRERAM PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA DA CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA JÁ REVOGADA. PARECER ACOLHIDO.

1. Inexiste interesse recursal em debater a justa causa da prisão preventiva ou sua contemporaneidade se a liberdade já foi concedida pelo Tribunal estadual.

2. Caso em que não se está diante de excepcionalidade a justificar a precoce extinção da ação penal. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que permite a compreensão dos fatos e possibilita o amplo exercício da defesa e do contraditório.

Não há razão para impedir o Estado-Administração de demonstrar a eventual responsabilidade penal dos recorrentes, isso, diante do quadro apresentado, implicaria cercear o direito-dever do Poder Público em apurar a verdade sobre o que se passou.

3. Na espécie, a peça acusatória narra que os recorrentes, associados a terceiros, concorreram, moral e materialmente, para a tortura com resultado morte, ocultação de cadáver, sendo executada a vítima com choques elétricos e afogamentos, para a obtenção de informações, tendo, com as suas presenças e condutas, garantido o êxito da empreitada criminosa.

4. O fato de os recorrentes não terem praticado a conduta descrita pelo verbo núcleo do tipo não tem o condão de tornar atípica sua parcela de contribuição para a ação comum, independentemente se na forma de coautoria ou de participação, sendo suficiente a existência de consciente cooperação na realização do plano global. Houve a descrição do liame subjetivo entre as condutas, indicando que os recorrentes foram responsáveis por vigiar o lado de fora do estabelecimento onde os fatos ocorreram, a fim de evitar qualquer obstáculo ou imprevisto a regular a realização do tipo de injusto.

5. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

(RHC n. 112.309/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Respeitado está, pois, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, C/C OS ARTS. 226, II, E 71. ART. 217-A C/C O ART. 71, NA FORMA DO ART. 13, §2°, "A", TODOS DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica, na espécie, nenhuma omissão a ser sanada, uma vez que o Tribunal a quo analisou expressamente a controvérsia posta à sua apreciação, tendo ratificado a sentença condenatória, por entender que os elementos fáticos e probatórios dos autos são suficientes para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes perpetrados pelos réus contra a vítima.

2. Oportuno ressaltar que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

3. Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. Todavia, o juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual (RHC 47.938/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

4. No caso em apreço, vê-se que o depoimento da vítima, colhido na fase inquisitorial, foi confirmado na fase judicial, de modo que não há falar em violação ao art. 155 do CPP.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.840.452/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO APOIADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não veda, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial. Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do agravante se lastreou em provas produzidas em juízo, notadamente a versão apresentada por uma das vítimas, corroboradas por elementos colhidos na fase policial, não havendo nulidade a ser reconhecida.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 378.640/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 1/10/2018.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa.

2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.

4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Concluo, destarte, pela procedência das alegações recursais.

03 – DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – RELATIVA AO APELADO ARNALDO DE OLIVEIRA MENDES

Nascido em 29/12/1951 (Num. 12080457 - Pág. 1), o apelado Arnaldo de Oliveira Mendes conta, hoje, com 71 (setenta e um) anos de idade.

Prevê o artigo 115 do Código Penal: “São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
”.

A respeito, deliberou o c. Superior Tribunal de Justiça

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/1990. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. RETROAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Não havendo impugnação específica acerca do único fundamento da decisão questionada - a saber, ausência da realização do devido cotejo analítico do dissenso pretoriano -, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.

2. "É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto" (AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022).

3. "A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que
somente ocorre redução do prazo prescricional pela metade quando o agente for, ao tempo da primeira condenação - sentença ou acórdão -, maior de 70 (setenta) anos de idade completos"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 751.366/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 29/4/2016.).

4. A decisão do Tribunal a quo que não admite o recurso especial possui natureza meramente declaratória e, uma vez mantida a inadmissibilidade do recurso especial por esta Corte Superior, a data do trânsito em julgado retroagirá à data do escoamento do prazo para a interposição do recurso admissível na origem, evitando que recursos flagrantemente incabíveis sejam computados no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Diante disso, mantida neste Tribunal Superior a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, a data do trânsito em julgado retroagirá à data do término do prazo para interposição do último recurso cabível na origem.

5. Agravo regimental não conhecido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp n. 936.752/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Prevê, também, o Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Assim sendo, considerando a pena máxima, em abstrato, dos crimes pelos quais resta condenado – 15 (quinze) anos pela extorsão mediante sequestro (artigo 159,
caput
, do Código Penal) e 08 (oito) anos pela tortura (artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei 9.455/1997) – e o prazo prescricional correlato – 20 (vinte) e 12 (doze) anos, respectivamente – além do intervalo entre os marcos interruptivos da prescrição recebimento da denúncia e acórdão condenatório – 19/12/2012 (Num. 12080408) até então –, vejo que, contados tais períodos pela metade, conforme o julgado suso destacado, houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

Em relação ao apelado Arnaldo de Oliveira Mendes, deve, de ofício, ser extinta a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

04 – DA DOSIMETRIA DAS PENAS RELATIVAS AOS APELADOS RAIMUNDO NONATO FERNANDES E CARLOS ALBERTO DOS REIS CAVALCANTE

Passo às dosimetrias das penas de tais apelados com base no artigo 68 do Código Penal.

04.1 –
Do apelado Raimundo Nonato Fernandes

04.1.1 – Pelo delito de extorsão mediante sequestro

Artigo 159 do Código Penal: Pena - reclusão, de 08 (oito) a 15 (quinze) anos.

1ª Fase: Das circunstâncias judiciais

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é neutra; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os como inexistentes ante o teor da certidão ao Num. 12080485 – Pág. 1 a 16.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo, deixo de avaliar a personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Ressalto que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, pois o apelado passou-se por policial civil para render mais facilmente as vítimas, denegrindo a imagem do órgão estatal.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim, considerando a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a pena-base em 09 (nove) anos, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2ª Fase: Das circunstâncias agravantes e das atenuantes

Não há circunstâncias agravantes ou atenuante a serem consideradas.

Logo, fica a pena intermediária em 09 (nove) anos de reclusão.

3ª Fase: Das causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda.

Resulta, portanto, a punição definitiva em 09 (nove) anos de reclusão.

Para evitar repetições desnecessária, aplico esse mesmo cálculo em relação a cada uma das vítimas.

04.1.2 – Pelo delito de tortura

Artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei 9.455/1997 - reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

1ª Fase: Das circunstâncias judiciais

A culpabilidade do agente,
in casu
, é neutra; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais apreendo-os como inexistentes ante o teor da certidão ao Num. 12080485 – Pág. 1 a 16.

A conduta social do agente não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo, deixo de avaliar a personalidade do agente.

Os motivos do crime, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima qualifico como neutro.

Assim, fixo a pena-base em seu mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão.

2ª Fase: Das circunstâncias agravantes e das atenuantes

Não há circunstâncias agravantes ou atenuante a serem consideradas.

Logo, fica a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

3ª Fase: Das causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda.

Resulta, portanto, a punição definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

Para evitar repetições desnecessária, aplico esse mesmo cálculo em relação a cada uma das vítimas.

04.1.3 – Do concurso material

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, levando em conta as penas referentes ao delito de extorsão mediante sequestro (09 anos de reclusão em relação à vítima
Lucian da Silva Duarte e
09 anos de reclusão relativos à vítima
Júlio Bernardo de Souza Neto) e as reprimendas concernentes ao crime de tortura
(02 anos de reclusão em relação à vítima
Lucian da Silva Duarte e
02 anos de reclusão relativos à vítima
Júlio Bernardo de Souza Neto), resultam, cumulativamente, em 22 anos de reclusão.

04.1.4 – Do regime inicial de Cumprimento de Pena

Pela quantia da punição do apelando, além da valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

04.1.5 – Da aplicabilidade dos artigos 44 e 77 do Código Penal

Os requisitos descritos nos artigos concernentes à substituição da pena privativa de liberdade e à suspensão da pena não restam preenchidos.

04.2 –
Do apelado Carlos Alberto dos Reis Cavalcante

04.2.1 – Pelo delito de extorsão mediante sequestro

Artigo 159 do Código Penal: Pena - reclusão, de 08 (oito) a 15 (quinze) anos.

1ª Fase: Das circunstâncias judiciais

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é neutra; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os como inexistentes ante o teor da certidão ao Num. 12080486 – Pág. 4 a 9.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo, deixo de avaliar a personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Ressalto que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, pois o apelado passou-se por policial civil para render mais facilmente as vítimas, denegrindo a imagem do órgão estatal.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim, considerando a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a pena-base em 09 (nove) anos, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2ª Fase: Das circunstâncias agravantes e das atenuantes

Não há circunstâncias agravantes ou atenuante a serem consideradas.

Logo, fica a pena intermediária em 09 (nove) anos de reclusão.

3ª Fase: Das causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda.

Resulta, portanto, a punição definitiva em 09 (nove) anos de reclusão.

Para evitar repetições desnecessária, aplico esse mesmo cálculo em relação a cada uma das vítimas.

04.2.2 – Pelo delito de tortura

Artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei 9.455/1997 - reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

1ª Fase: Das circunstâncias judiciais

A culpabilidade do agente,
in casu
, é neutra; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais apreendo-os como inexistentes ante o teor da certidão ao Num. 12080486 – Pág. 4 a 9.

A conduta social do agente não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo, deixo de avaliar a personalidade do agente.

Os motivos do crime, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima qualifico como neutro.

Assim, fixo a pena-base em seu mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão.

2ª Fase: Das circunstâncias agravantes e das atenuantes

Não há circunstâncias agravantes ou atenuante a serem consideradas.

Logo, fica a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

3ª Fase: Das causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda.

Resulta, portanto, a punição definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

Para evitar repetições desnecessária, aplico esse mesmo cálculo em relação a cada uma das vítimas.

04.2.3 – Do concurso material

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, levando em conta as penas referentes ao delito de extorsão mediante sequestro (09 anos de reclusão em relação à vítima
Lucian da Silva Duarte e
09 anos de reclusão relativos à vítima
Júlio Bernardo de Souza Neto) e as reprimendas concernentes ao crime de tortura
(02 anos de reclusão em relação à vítima
Lucian da Silva Duarte e
02 anos de reclusão relativos à vítima
Júlio Bernardo de Souza Neto), resultam, cumulativamente, em 22 anos de reclusão.

04.2.4 – Do regime inicial de Cumprimento de Pena

Pela quantia da punição do apelando, além da valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

04.2.5 – Da aplicabilidade dos artigos 44 e 77 do Código Penal

Os requisitos descritos nos artigos concernentes à substituição da pena privativa de liberdade e à suspensão da pena não restam preenchidos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento
, reconhecendo, entretanto, de ofício, em relação ao apelado Arnaldo de Oliveira Mendes, a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, extinguindo-se, quanto a ele a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal, e condenando os apelados Raimundo Nonato Fernandes e Carlos Alberto dos Reis Cavalcante Guedes, cada um, a 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, tudo nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/05/2023